Tribunal: CARF
Processo: 13931.000334/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000334/2010-02
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.136 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CESCAGE -CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP. REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de
confissão de dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há
impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do
aludido crédito tributário, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao
Sujeito Passivo, de maneira a justificar a decretação da nulidade do Auto de
Infração.
DECISÃO ULTRA PETITA. CANCELAMENTO. NOVA DECISÃO.
Nova decisão deve ser proferida quando a decisão anterior ultrapassa o próprio
objeto da controvérsia posta em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso de ofício para anular o Acórdão de Impugnação e determinar que a autoridade julgadora
de primeira instância emita nova decisão. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro que dava provimento parcial ao recurso de ofício. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000334/2010-02
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

Relatório
Trata-se de recurso de ofício da 5a Turma da DRJ em Curitiba, acórdão no 06-
29.276, que por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito
tributário exigido em valor superior ao limite de alçada contido na Portaria MF no 03/2008.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (fls.152/154):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AI No 37.244.078-9
ESPONTANEIDADE READQUIRIDA.
O transcurso do prazo de sessenta dias, contados da segunda intimação, sem que a
fiscalização tenha expedido qualquer outro ato por escrito, dando prosseguimento aos
trabalhos, permitiu que o contribuinte readquirisse a espontaneidade.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
As informações prestadas em GFIP servirão de base de cálculo das contribuições
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como constituir-se-ão em
termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
AUTUAÇÃO
O processo trata do Auto de Infração no 37.244.078-9 consolidado em 08/07/2010,
no valor de R$3.219.560,13, para a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuintes individuais, no período de janeiro
de 2009 a dezembro de 2009, relativamente à parte patronal (20%), além da aplicação da
alíquota (1%) referente ao Grau de Incidência Laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, e está consubstanciado no Levantamento FP-FOLHA DE PAGAMENTO- referente às
diferenças oriundas do confronto das folhas de pagamento com as GFIP.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/07/2010, (fl. 65), e, em
27/08/2010 (fl. 75), protocolou impugnação (fls. 75/82), alegando, em síntese, que:
- as GFIP originais do período de 01/2009 a 12/2009 foram entregues
corretamente, e que as GFIP enviadas com apenas 06 segurados foram feitas por mero erro
formal, entretanto, na nova retificação (terceiro envio), as irregularidades foram sanadas
mediante a reinclusão de todos os dados que, por um lapso, haviam sido excluídos;
- deixou apenas de pagar, mas que declarou corretamente e, sem nenhuma má-fé,
enviou as novas GFIP sem saber que se tratava de uma retificação de dados;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

- os fatos ocorreram sem intenção de omitir as contribuições previdenciárias, por
isso, não se enquadra no tipo infracional previsto no art. 35-A da Lei no 8. 212/91, e sim no
artigo 35 da Lei no 8.212/91 em conjunto com o art. 61, §2o da Lei no 9.450/96, onde a multa
moratória tem por limite máximo o percentual de 20%;
- o pedido se restringe em afastar a multa de ofício de 75% (defesa parcial) para
que se aplique a multa moratória de 20%. Afasta o valor de R$ 965.031,71 (diferença entre as
multas de 75% e 20%), entendendo como devido o valor de R$ 2.254.528,42 (objeto de pedido
de parcelamento). Anexa ao presente comprovante do pagamento da 1a parcela referente ao
pedido de parcelamento (proc. no 10940.001218/2010-03);
- a multa de 75% revela flagrante efeito confiscatório, viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que se exige a aplicação do princípio in dúbio pro
contribuinte (artigo 112 do CTN).
ACÓRDÃO DRJ E RECURSO DE OFÍCIO
Conforme relatado, sobreveio o acórdão no 06-29.276, que por unanimidade de
votos, julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.
No dispositivo do acórdão consta que:
Acordam os membros da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordináriaa
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente a impugnação,
cancelando o crédito tributário exigido.
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, de acordo com o contido no art. 1o da Portaria no 03, de 03 de janeiro de 2008,
por se tratar de decisão que exonera o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa em valor superior a R$1.000.000,00.
Encaminhe-se à DRF-PTG/PR, para ciência da interessada e demais providências a seu
cargo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, o recurso de ofício contido no bojo da decisão de piso
(acórdão no 06-29.276), que exonerou o crédito tributário em sua totalidade, obedeceu ao limite
de alçada de R$ 1.000.000,00 disposto na Portaria MF no 03/2008 à época do julgamento, na
sessão de 19/11/2010.
Tendo-se em conta que o valor total do débito de contribuição social apurada no
auto de infração no 37.244.078-9 (fl.01), foi de R$ 1.754.603,06 e que, o valor da multa de ofício
apurada foi de R$ 1.315.952,32, ambos consolidados em 08/07/2010, verifico, de pronto, que o
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

valor exonerado de tributo somado aos encargos de multa ultrapassa o limite de alçada da
Portaria MF no 63/2017, de R$ 2.500.000,00.
Portanto, CONHEÇO do recurso de ofício.
DECISÃO ULTRA PETITA
O acórdão no 06-29.276 da DRJ/CTA exonerou o crédito tributário em sua
totalidade com a fundamentação de que, tendo o sujeito passivo readquirido a espontaneidade no
curso da ação fiscal e retificado suas declarações GFIP, nas competências 01/2009 a 12/2009, os
débitos ora lançados foram considerados já confessados na GFIP retificadora.
Na análise, a decisão de piso considerou que:
Dito isso, passa-se à análise do caso concreto.
Conforme AR de fl. 34, em 25 de fevereiro de 2010 o impugnante recebeu pelos
correios o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) de fl. 32/33, datado de
09/02/2010. O marco inicial que se constitui na perda da espontaneidade não é da data
em que o Termo de Início de Fiscalização é emitido, mas sim a data de sua entrega ao
contribuinte.
O AR de fl. 37 demonstra que, em 06 de abril de 2010, o contribuinte foi novamente
cientificado para apresentação de documentos (TCPF número 001/2010). O AR de fl. 40
demonstra que, em 23 de junho de 2010, o contribuinte foi de novo cientificado (TCPF
número 299/2010).
Como se observa, o TCPF número 001/2010 foi entregue ao interessado, em
06/04/2010, dentro do prazo de sessenta dias contados a partir da ciência do TIPF. Até
aqui, o contribuinte não detinha a espontaneidade.
Entretanto, o auditor-fiscal deixou transcorrer mais de 60 dias (de 06/04/2010 a
23/06/2010-data do recebimento do TCPF no299/2010), sem cientificar o sujeito
passivo, por qualquer ato por escrito, da continuidade dos trabalhos, a atender à
formalidade prevista no art. 7o, § 2o do PAF, permitiu que o contribuinte readquirisse a
espontaneidade.
E ao readquirir a espontaneidade, todos os atos praticados anteriormente pelo
contribuinte se tornaram válidos.
Veja-se que o presente lançamento apura falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias, abarca fatos geradores não declarados em GFIP no período de 01/2009
a 12/2009. E que o contribuinte, em abril de 2010, apresentou as GFIP retificadoras
desse período.
E, como foi visto, como o contribuinte readquiriu a espontaneidade, a especificação dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, o valor das
remunerações e respectivo período já foram declarados, o qual confessou por meio da
GFIP, os valores devidos à Seguridade Social.
Sendo assim, tendo declarado as referidas remunerações e não tendo recolhido os
valores devidos, cabe ao Fisco notificar a empresa a efetuar o recolhimento, na forma do
artigo 225, parágrafo 1o do RPS, aprovado pelo Decreto no3. 048, de 1999
Na sequência, a DRJ concluiu que:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

Cabendo atentar que o contribuinte efetuou pedido de parcelamento (processo no10940.
001218/2010-03).
Dessa forma, já tendo o contribuinte readquirido a espontaneidade e confessado todos
os valores que ora estão sendo exigidos por meio deste Auto de Infração, a exigência
destes valores não deve ser feita por meio deste AI, mas sim por meio do instrumento
próprio decorrente da GFIP já apresentada ou, se for o caso, por meio do parcelamento
também acima indicado.
À vista disso, deve ser declarada a improcedência da presente autuação, eis que o
crédito que aqui se exige já estava constituído pela entrega da GFIP.
Em face da declaração de improcedência, deixo de apreciar as alegações apresentadas
em relação à multa na peça de defesa.
Como se observa nos dispositivos da decisão de primeira instância, DRJ decidiu
por considerar totalmente improcedente o lançamento, deixando de analisar as alegações
recursais apresentadas pelo sujeito passivo, eis que o crédito exigido já tinha sido constituído
pela entrega da GFIP.
Neste ponto, entendo que a decisão a quo deve ser cancelada. Explico.
De início, entendo que é possível a realização de lançamento mesmo que os
valores tenham sido declarados em GFIP pelo sujeito passivo.
Sobre o tema, coleciono a ementa do o acórdão n.o 9202-009.580:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2011 a 31/12/2011 NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
GFIP.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de
dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há impedimento legal que
obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do aludido crédito tributário,
especialmente em razão da ausência de prejuízo ao Sujeito Passivo, de maneira a
justificar a decretação da nulidade do Auto de Infração.
Ademais, consta na decisão de piso que o sujeito passivo, em sua defesa:
- se restringe em afastar a multa de ofício de 75% (defesa parcial) para que se
aplique a multa moratória de 20%;
- afastar o valor de R$965.031,71 (diferença entre as multas de 75% e 20%),
entendendo como devido o valor de R$2.254.528,42 (objeto de pedido de parcelamento);
- anexa ao presente comprovante do pagamento da 1a parcela referente ao pedido
de parcelamento do valor autuado (proc. no 10940.001218/2010-03).
Como se pode observar, ao considerar improcedente toda a autuação fiscal, a
decisão de piso ultrapassou o próprio objeto da controvérsia posta em discussão, que se cingia na
análise da diferença entre a multa de ofício 75% e a multa de mora, de 20%, tendo em vista que
parcelou o débito lançado e que iniciou o seu pagamento.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

Por ultra petita, entende-se a decisão que vai além do pedido, concedendo ao
autor mais do que ele pleiteou. Aqui o julgador não foge ao que foi pedido numa análise ampla,
mas concede a mais do que foi requerido. A relação com a causa de pedir continua existindo,
contudo, no pedido é que há excesso (vício de quantidade).
Assim, entendo que a decisão de piso merece ser cancelada, por ter ultrapassado o
objeto da controvérsia, sendo necessário que os autos retornem à primeira instância para que seja
proferida uma nova decisão.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do recurso de ofício e DAR-LHE
provimento, para cancelar o acórdão no 06-29.276, por ter ultrapassado o objeto da controvérsia,
e proferir nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
A decisão recorrida reconhece que a impugnação é parcial e que o pedido da
empresa se restringiu à diferença entre as multas de 75% e 20%. Apesar disso, invocando apenas
o art. 225, § 1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
19991, o Acórdão de Impugnação declarou a improcedência de todo o Auto de Infração por já
estar o débito constituído mediante confissão de dívida veiculada em GFIP e expressamente
deixou de apreciar as alegações relativas à multa constantes da peça de defesa, restando
ultrapassado o valor de alçada.
A questão acerca da validade do lançamento de ofício de contribuições declaradas
em GFIP não é nova. Nesse sentido, além do Acórdão n° 9202-009.580, invocado pelo Cons.
Relator, merecem destaque as seguintes decisões:

1 Art. 225 (...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

Acórdão no 2403-002.784– 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 04 de novembro de 2014 – validade por voto de qualidade
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo
prejuízo, o que não restou comprovado neste processo.
Possível o lançamento de ofício de valores já declarados pelo contribuinte.
Acórdão no 2401-005.659 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária – Inadimplência
Sessão de 07 de agosto de 2018 – validade por unanimidade de votos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/11/2005
LANÇAMENTO FISCAL COM BASE EM INFORMAÇÕES DECLARADAS EM
GFIP ́S. POSSIBILIDADE.
De acordo com o Decreto n.o 2.803 de 02/10/1998, as informações prestadas na GFIP
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela RFB, comporão a
base de dados para fins e cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.
Acórdão no 2401-004.993 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária - glosa de compensação
Sessão de 08 de agosto de 2017 – validade por unanimidade de votos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2012
Autos de Infração no 51.066.1793 e 51.066.1807
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO EM GFIP. POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO
FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.
Os dois últimos Acórdãos são desta 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção, um
envolve débitos confessados e não recolhidos (lançamento por simples inadimplemento) e outro
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

débitos confessados com compensação informada em GFIP (lançamento por glosa de
compensação), ambos da relatoria do Cons. Rayd Santana Ferreira e ambos unânimes em relação
à matéria em questão.
Em face da confissão veiculada em GFIP, a teor da jurisprudência firmada pelo
STJ (REsp 666198/PR e REsp 701634/SC), a Administração Tributária está dispensada de
constituir de ofício o crédito, bem como de notificar o sujeito passivo para impugnar o
lançamento de modo garantir-lhe a defesa e o contraditório, podendo proceder à cobrança
administrativa do crédito tributário até o montante do valor declarado e, se não liquidado, enviá-
lo para inscrição em dívida ativa (Súmula STJ n° 436).
Contudo, nos termos do art. 142 do CTN, persiste a competência privativa de a
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
A confissão em GFIP é meio de constituição do crédito (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 33, § 7°, acrescido pela Lei n° 9.528, de 1997) a tornar o lançamento de ofício desnecessário,
mas desnecessidade não se confunde com vedação, sob pena de se negar vigência ao art. 142 do
CTN. Na mesma linha de raciocínio, cabe lembrar a inteligência subjacente à Súmula 165:
SUMULA CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-002.109,
3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-004.306 e 3301-
006.065.
Em diversos precedentes dessa súmula, (Acórdão no 9101-004.306, no
9202007.129, no 9202-004.303, no 3301-006.065, no 9202007.297, no 9303-009.370 e no
9101003.474), é invocado o Acórdão n° 1101-001.135, da relatoria da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, do qual destaco:
Acórdão no 1101-001.135, de 05 de junho de 2014.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. Embora desnecessário, não é nulo o lançamento que tem
por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
Voto (...)
Aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo
qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. (...)
Quanto à desnecessidade de lançamento frente a depósito integral do crédito tributário,
de fato, a jurisprudência firmou-se neste sentido, mas sempre em face de discussões em
torno da decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, e eventual
possibilidade de levantamento dos valores depositados ainda que o sujeito passivo não
tivesse sucesso no pleito judicial, caso não formalizado o lançamento no prazo legal. A
título de exemplo, cite-se a ementa resultante da apreciação de Embargos de
Divergência em REsp no 671.773RJ, datada de 23/06/2010: (...)
Frente a este contexto, não é lícito concluir que, embora desnecessário, seja nulo ou
improcedente o lançamento formalizado em face de depósito integral do crédito
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

tributário. Não há notícia de decisão judicial impedindo a formalização do lançamento,
a autoridade lançadora era competente, o ato reúne os requisitos expressos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e veicula crédito tributário ainda não extinto. Em verdade,
nulidade somente se verificaria se o art. 142 do CTN fosse interpretado a contrario
sensu, de modo a concluir que a vinculação ali expressa não autoriza lançamentos
desnecessários. Todavia, este não foi o objetivo do legislador, que fez uso da expressão
“vinculado” apenas para afastar a discricionariedade do agente fiscal, e não para
impedir atuações que pudessem ser dispensáveis.
Recorde-se, ainda, que a formalização de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, ainda que por depósito judicial, sempre foi uma prática administrativa
que resultou, neste Conselho, na aprovação da Súmula CARF no 5 (São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral).
Além disso, devemos ainda ter em mente as conclusões sintetizadas nas letras b e
c do item 49 do PARECER/PGFN/CAT/N°1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, destaco:
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não
há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício,
por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-
se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional, ainda,
e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
O parecer em questão é anterior à Medida Provisória n° 449, de 2008, e pela
sistemática então vigente era inequívoco que a Lei n° 8.212, de 1991, admitia o lançamento de
ofício de contribuições declaradas e não recolhidas, pois expressamente determinava que a multa
de mora a ser aplicada nessa hipótese seria reduzida em 50%, nos termos do § 4° do art. 35 da
Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.876, de 1999, sendo que a redação original do art.
37 da Lei n° 8.212, de 1991, era expressa quanto a caber lavratura de notificação de débito com a
constatação do atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições.
Por força da Medida Provisória n° 449, de 2008, o § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, foi revogado e a redação do art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991, alterada para:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de benefício reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou
notificação de lançamento. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Numa análise apressada, poderíamos cogitar que o art. 37 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Medida Provisória n° 449, de 2008, e da Lei n° 11.941, de 2009, reservaria
o lançamento de ofício apenas para o crédito não declarado em GFIP, não sendo cabível a
lavratura do presente Auto de Infração a ter por objeto as competências 01/2009 a 12/2009.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

Essa interpretação, contudo, como já dito nega o disposto no art. 142 do CTN,
pois, conforme assinalado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no excerto acima transcrito, o
art. 142 do CTN teria de ser interpretado a contrário sensu (de modo a se concluir que vinculação
não autoriza ato desnecessário) e essa interpretação a contrário sensu foi rejeitada pela
jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 165.
A jurisprudência do STJ se alinha a esse entendimento de ser possível lançamento
de ofício, ainda que desnecessário:
“TRIBUTÁRIO - IPI - FORMA DE APURAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DL
2.450/88 E LEI 7.799/89 - CTN, ART. 151, II - DEPÓSITO JUDICIAL -
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA -
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS - IMPOSSIBILIDADE
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRECEDENTES.
- O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário
impugnado, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não impede que a Fazenda
proceda ao lançamento e, muito menos, que se abstenha de lavrar novas autuações
sob o mesmo fundamento, paralisando apenas a execução do crédito
controvertido.(destacou-se)
- Transcorrido o prazo decadencial de cinco anos (art. 150, § 4o, do CTN), insuscetível
de interrupção ou suspensão, e não efetuado o lançamento dos valores impugnados e
depositados em juízo, há que se reconhecer a decadência do direito do fisco efetuar a
constituição do crédito tributário.
- A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que o
depósito para suspender a exigibilidade do crédito tributário só pode ser convertido em
renda da UNIÃO, ou devolvido ao contribuinte, após o trânsito em julgado da sentença.
- Recurso especial prejudicado ante a superveniente perda de objeto.” (STJ, REsp
464343 / DF, rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 30.03.2006
p. 190)
Note-se que a própria Medida Provisória n° 449, de 2008, evidencia o
reconhecimento do cabimento do lançamento de ofício para contribuições declaradas em GFIP
ao acrescentar o § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, para determinar que o lançamento de
ofício por glosa de compensação veiculada em GFIP deve observar não a multa do art. 35-A da
Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela MP n° 449, mas a multa do artigo 35 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da MP n° 449, de 2008.
Não há razão de ser para o disposto no § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, se
entendermos que o art. 37 na redação da Medida Provisória n° 449, de 2008, e da Lei n° 11.941,
de 2009, proíbe o lançamento de ofício de contribuições declaradas em GFIP e não recolhidas.
Isso porque, em face do entendimento pela proibição do lançamento de ofício,
uma vez afastada a compensação por despacho decisório, restaria apenas o crédito confessado
em GFIP, sendo inequívoco que ao crédito confessado em GFIP não recolhido é aplicável a
multa de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação advinda da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Como a lei não contém palavras inúteis, a partir da vigência da MP n° 449, de
2008, apesar de o texto normativo do § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, fazer referência à
exigência dos “valores compensados indevidamente”, a norma jurídica dele a ser extraída, à luz
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

dos arts. 142 e 112, IV, do CTN e dos arts. 33, § 7° e 37 da Lei n° 8.212, de 1991, consiste em
ser aplicável a multa de mora do art. 35, na redação advinda da Medida Provisória n° 449, de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, ao lançamento de ofício de contribuição declarada
em GFIP e não recolhida, seja lançamento por simples inadimplemento ou lançamento por glosa
de compensação.
Além disso, o entendimento de ser aplicável o art. 35-A da Lei n° 8.212, acrescido
pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a atrair a incidência do art. 44, I,
da Lei n° 9.430, de 1996, levaria ao absurdo de se admitir que lançamento de ofício do débito
confessado em GFIP gerasse prejuízo ao contribuinte pela imputação de multa diversa da multa
de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009.
Logo, mesmo na sistemática advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, não há como se negar a competência de a autoridade administrativa efetuar o
lançamento de ofício do crédito já constituído por confissão em GFIP, lançamento que atribui ao
cientificado situação jurídica mais favorável por lhe imputar igualmente a multa de mora de no
máximo 20% e possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório inerentes ao processo
administrativo.
Como bem alinhavado nos mencionados votos do Cons. Rayd Santana Ferreira,
acolhidos por unanimidade pelo presente colegiado no que toca a presente matéria, entendimento
também invocado no voto condutor do Acórdão n° 9202-009.580, a lavratura de notificação
fiscal/autuação fiscal exigindo contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais
diferenças, nada mais é do que a desconsideração daquele primeiro autolançamento (GFIP),
oportunizando, inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal, objetivando o
lançamento de ofício a conferir maior segurança aos créditos previdenciários e não
representando qualquer prejuízo ao contribuinte (nem mesmo em relação à multa de mora), que
terá a possibilidade de se manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de
NFLD/Auto de Infração.
Portanto, como o Cons. Relator, considero que a fundamentação da decisão
recorrida para o total cancelamento do Auto de Infração não prospera.
Além disso, temos de considerar que a impugnação foi parcial e, em relação à
parte não contestada do Auto de Infração, a contribuinte apresentou Pedido de Parcelamento
convencional, com base na Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, objeto de negociação e
recolhimento da primeira parcela, conforme evidencia o documento de e-fls. 75. Destaco ainda
que, na primeira e-folha dos autos do e-processo (capa da autuação em meio papel), consta a
observação:
ATENÇÃO:
Débito impugnado apenas PARCIALMENTE, porém não desmembrado por
impossibilidade de sistema (fls. 70 a 72 e 151). A parte não impugnada foi objeto de
parcelamento convencional da Lei n° 10.522/02 no processo n° 10940.001218/2010-03.
O Auto de Infração foi cientificado em 28/07/2010 (e-fls. 68) e o parcelamento n°
10940.001218/2010-03 foi, protocolado em 27/08/2010, segundo consulta pública na internet ao
sistema “Comprot – Comunicação e Protocolo”.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.136 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000334/2010-02

Logo, a 5a Turma da DRJ/CTA era incompetente para, transbordando a lide
deduzida, cancelar de ofício a parte do lançamento não contestada e já parcelada (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 14, 17, 21, §1°, e 25, I), proferindo decisão que não apenas extrapolou a
defesa (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 492), mas, no que era competente, deixou de apreciar o
fundamento deduzido na impugnação, embora cancelando a diferença entre as multas de 75% e
20% sob o fundamento da invalidade do lançamento de débito confessado em GFIP e que, como
demonstrado, não prospera.
Impõe-se, portanto, o acolhimento do recurso de ofício para se reconhecer a
nulidade da decisão recorrida (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, I) ao cancelar integralmente o
Auto de Infração, reestabelecendo-se o Auto de Infração e, por consequência lógica, o
parcelamento dele decorrente, possivelmente quitado em face do tempo decorrido.
Contudo, o acolhimento deve ser parcial, pois, considerando estar a causa madura
(Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, §3°, II e IV), deve ser decidido desde logo o mérito, a
lide efetivamente deduzida, impondo-se o reconhecimento de ser aplicável ao lançamento de
ofício empreendido a multa de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da MP 449,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Vinga o pedido da defesa, mas sob fundamento diverso do da decisão recorrida,
ou seja, sob o fundamento já exposto no presente voto ao se asseverar que o lançamento de
ofício a versar sobre débito já confessado em GFIP não prejudica a situação do contribuinte por
ensejar também a multa de mora e possibilitar o exercício do direito de defesa e do contraditório
e, em razão disto, atribuir ao crédito tributário maior segurança jurídica; multa de mora aplicável
pela conjugação dos arts. 142 e 112, IV, do CTN e 33, § 7°, 37 e 89, § 9°, da Lei n° 8.212, de
1991, estes todos na redação advinda da MP n° 449, de 2008, e da Lei n° 11.941, de 2009, a
significar o deferimento integral da impugnação parcial de cancelamento do valor
correspondente à diferença entre as multas de 75% e 20%.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DE OFÍCIO para: a) anular a decisão de piso, cancelando a declaração de
improcedência total do Auto de Infração e a exoneração integral do crédito; e b) manter a
exoneração da diferença entre as multas de 75% e 20%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital